Tribunal: TJDFT
Processo: 0731356-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento que, em cumprimento de sentença, indeferiu pesquisa no sistema denominado “SNIPER” para tentativa de localização de bens do devedor. Eis o teor da decisão agravada: “Quanto à busca ao sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa do sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos que por ventura a pessoa é parte, além de busca no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, com o fito de demonstrar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJE. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, tais como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como na hipótese, a medida se revela ineficaz. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER e concedo o prazo de 10 dias para que seja informado objetivamente outros bens passíveis de penhora, observado as diligências e sistemas já consultados neste processo.” Observa-se pela tramitação do processo que foram deferidas várias diligências em favor do Recorrente, todas tendentes a prestar-lhe colaboração para o encontramento de bens do devedor. Apresenta-se agora mais um pedido, o de pesquisa pelo sistema denominado “SNIPER”, que embora possa ser útil no futuro, quando forem integradas as bases de dados, no momento não tem apresentado resultados satisfatórios, apenas prolongando a tramitação processual. Mostra-se necessário, isto a um exame ainda provisório, maior concurso do credor para encontramento dos bens. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator